Tribunal: CARF
Processo: 12420.000585/2019-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBERSON ALEX FRIESS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-03-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12420.000585/2019-14
ACÓRDÃO
2102-003.614 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LIBER CONSERVACAO E SERVICOS GERAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2014 a 31/12/2017
FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO (FAP). INSTITUIÇÃO POR DECRETO
DO PODER EXECUTIVO. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
SÚMULA CARF No 2. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO No 677.725/RS. TEMA 554/STF. REPERCUSSÃO GERAL.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é incompetente para se
pronunciar sobre inconstitucionalidade das normas atinentes ao FAP,
previstas em decreto (Súmula CARF no 2). Ao mesmo tempo, o Supremo
Tribunal Federal decidiu que o FAP, nos moldes da regulamentação
promovida pelo Poder Executivo, atende ao princípio da legalidade
tributária (Tema 554/STF).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros José Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade e Cleberson Alex Friess (Presidente).

Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.614 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12420.000585/2019-14
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 09-74.442, de
02/04/2020, prolatado pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Juiz de Fora (DRJ/JFA), cujo dispositivo considerou improcedente a impugnação apresentada pelo
sujeito passivo (fls. 80/84):
O acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2013 a 31/12/2016
GILRAT.
Em sede administrativa, é vedado o afastamento de lei ou ato normativo em vigor
ao argumento de inconstitucionalidade.
Impugnação Improcedente
Extrai-se do Relatório Fiscal que foi lavrado Auto de Infração (AI) para exigência de
diferenças de RAT ajustado sobre bases declaradas em Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social (GFIP), relativamente ao período de 04/2014 a 12/2017, inclusive
décimo terceiro (fls. 11/12).
O RAT ajustado corresponde ao resultado da multiplicação da alíquota da
contribuição patronal destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT) e do
Fator Acidentário de Prevenção (FAP).
A autoridade tributária apurou, mensalmente, as diferenças entre o RAT ajustado
declarado pelo contribuinte e o efetivamente devido, levando-se em conta a atividade
preponderante informada em GFIP e o FAP vigente para o período. Então, a fiscalização não
procedeu à revisão do auto enquadramento da empresa na atividade preponderante.
Para efeito do lançamento fiscal, considerou a atividade econômica preponderante
e a respectiva alíquota do risco de acidente do trabalho que compõem a Relação de Atividades
Preponderantes e correspondentes Graus de Risco, prevista no Anexo V do Regulamento da
Previdência Social (RPS), veiculado pelo Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, e o FAP anual
divulgado pelo Ministério da Previdência Social (MPS).
Ciente da lavratura do auto de infração, em 03/05/2019, a empresa autuada
impugnou o lançamento fiscal no dia 16/05/2019 (fls. 16/17).
Em síntese, a autuada alegou a inconstitucionalidade da instituição do FAP por
decreto, em afronta ao princípio da estrita legalidade. Acrescenta que a matéria teve a
repercussão geral reconhecida, aguardando o julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no
677.725/RS, paradigma do Tema 554/STF (fls. 19/29).
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.614 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12420.000585/2019-14
3
Intimada da decisão de piso em 23/04/2020, a empresa apresentou recurso
voluntário protocolado no dia 21/05/2020 (fls. 90/93).
Após breve relato dos fatos, a recorrente repisa os argumentos de fato e de direito
da impugnação, no sentido da improcedência do lançamento fiscal por estar fundamentado em
norma inconstitucional (fls. 95/107).
É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de Admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, estão satisfeitos os
requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, razão pela qual dele tomo conhecimento.
Mérito
Como bem assinalou a decisão recorrida, a discussão que pretende a empresa
autuada avança em matéria estranha ao processo administrativo fiscal, regulado pelo Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972.
O rito processual não se presta à avaliação da conformidade do FAP publicado com
as normas da legislação previdenciária, dado que o controle de legalidade do auto de infração
restringe-se aos efeitos tributários do índice divulgado pelo Ministério da Previdência Social.
De fato, a jurisprudência do CARF é firme no sentido da impossibilidade de apreciar
questões atinentes à forma de apuração e ao cálculo do FAP divulgado pelo Ministério da
Previdência Social.
A título exemplificativo, a ementa do recente Acórdão no 2402-012.553, de
05/03/2024:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
(...)
FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO FAP. DISCORDÂNCIA. INCOMPETÊNCIA DO
CARF.
O CARF não detém competência para decidir sobre inconformismo do
contribuinte acerca da definição do FAP especificado pelo Ministério da
Previdência Social.
(...)
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.614 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12420.000585/2019-14
4
Do mesmo modo, são ineficazes argumentos sobre ilegalidade ou
inconstitucionalidade do FAP, por força da vedação contida no art. 98 do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.643, de 21 de dezembro de 2023 (RICARF/23):
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
(...)
No mesmo sentido, o verbete da Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
A propósito, o Supremo Tribunal Federal (STF), ao apreciar ao Recurso
Extraordinário (RE) no 677.725/RS, na sistemática da repercussão geral, paradigma do Tema
554/STF, entendeu que é constitucional a fixação das alíquotas da contribuição ao GILRAT,
mediante aplicação do FAP para reduzir ou aumentá-las, a partir de parâmetros estabelecidos por
regulamentação do Conselho Nacional de Previdência Social, nos moldes do Regulamento da
Previdência Social.
A Corte fixou a seguinte tese para o Tema 554/STF:
O Fator Acidentário de Prevenção (FAP), previsto no art. 10 da Lei no 10.666/2003,
nos moldes do regulamento promovido pelo Decreto 3.048/99 (RPS), atende ao
princípio da legalidade tributária (art. 150, I, CRFB/88).
Logo, incumbe manter a decisão recorrida.
Conclusão
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

Fl. 118
DF CARF MF
Original